Tribunal: STF
Processo: ARE 1590890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA OFENDIDA EM DELITOS DA ESPÉCIE. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO RÉU E RESULTADO DO LAUDO PERICIAL DE LESÕES CORPORAIS QUE CORROBORAM A NARRATIVA APRESENTADA PELA VÍTIMA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (CP, ARTS. 129 E 146). IMPOSSIBILIDADE. RELATO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE O RÉU PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA A SUA VONTADE, MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. CONTEXTO QUE EVIDENCIA A INTENÇÃO DO RÉU DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONDUTAS QUE SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE NO TIPO PENAL DO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À VÍTIMA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. REQEURIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO PELO DEFENSOR NOMEADO DA OFENDIDA. POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL, COM A ELEVAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6. POSSIBILIDADE. RÉU QUE PRATICOU O DELITO SEXUAL MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, VISTO QUE ERA EX-COMPANHEIRO DA OFENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL, DE MODO QUE DEVE INCIDIR A REFERIDA AGRAVANTE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO; RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente